Tribunal: TJSP
Processo: 2226578-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita a uma das autoras em ação de arbitramento de aluguel c.c. cobrança, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas para citação sob pena de indeferimento da inicial. A recorrente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita a uma das autoras em ação de arbitramento de aluguel c.c. cobrança, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas para citação sob pena de indeferimento da inicial. A recorrente alega incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, apresentando documentos comprobatórios de rendimentos e endividamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente possui direito à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, considerando sua alegada insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
4. No caso, os documentos apresentados pela recorrente revelam rendimentos mensais incompatíveis com a concessão dos benefícios da gratuidade, não havendo evidência de risco processual por impossibilidade de arcar com as custas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento, condenando-se a agravante nas custas integrais deste recurso.
Tese de julgamento: 1. A concessão de Justiça Gratuita requer comprovação de insuficiência de recursos. 2. Rendimentos mensais elevados afastam a presunção de hipossuficiência, considerando-se o valor da causa e que faz jus a arcar com o pagamento de forma proporcional com as custas e despesas processuais, por serem os demais autores beneficiários da gratuidade da justiça.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts. 98 e 99, § 3o. Jurisprudência Citada: STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05.05.1998.